Tribunal: STF
Processo: AI 351648
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - A única vez em que o acórdão recorrido
extraordinariamente alude a direito adquirido, salienta ele que, no
caso, "não há discutir acerca de direito adquirido à correção
monetária, em face do regime inicialmente adotado, e sim há falar-se
em manutenção do integral poder de compra do capital destinado à
indenização do trabalhador", fundamento este que é de natureza
infraconstitucional, não sendo, portanto, atacável por meio de
recurso extraordinário.
        Agravo a que se nega provimento.